Tribunal: TJES
Processo: 5022231-93.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022231-93.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: J & SANTOS VITORIA REPRESENTACOES LTDA - ME e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. DEVOLUÇÃO IMEDIATA. NÃO INCIDÊNCIA. NARRA O AUTOR QUE É ADERIU A UM CONTRATO DE ADESÃO À CONSÓRCIO, PROPOSTA N.º 655393 E 150 MESES, PARA AQUISIÇÃO DE UM AUTOMÓVEL APÓS ENCONTRAR O SITE DA 1ª RÉ, AO PROCURAR POR UMA CARTA DE CRÉDITO CONTEMPLADA E SER ATENDIDO POR UM VENDEDOR QUE O CONVIDOU PARA CONVERSAREM. POR CONTA DA DISTÂNCIA ENTRE SUA RESIDÊNCIA E O LOCAL DE ENCONTRO CONDICIONOU SUA IDA À GARANTIA DO NEGÓCIO, RECEBENDO A PROPOSTA DE QUE EM 30 DIAS A CARTA SERIA CONTEMPLADA. TAL SITUAÇÃO OCORRERIA CASO FOSSE FEITA ADESÃO EM 2 CARTAS DE CRÉDITO NO TOTAL DE R$ 871.956,80, E A CONTEMPLAÇÃO DE UMA INCORRERIA NA CONTEMPLAÇÃO DA OUTRA, FOI INFORMADO QUE SERIA DADO UM LANCE EMBUTIDO DE R$ 251.000,00 DA PRÓPRIA CARTA, MAIS UM LANCE DE R$ 60.000,00 DO PRÓPRIO BOLSO E 99 PARCELAS DE R$ 7.643,00 RESTANDO R$ 620.000,00. O REQUERENTE ADERIU AO PLANO POR GOSTAR DA PROPOSTA, PORÉM, AO LER O CONTRATO PERCEBEU QUE ESTE POSSUÍA INFORMAÇÕES DIVERGENTES DA QUE HAVIA RECEBIDO, DECIDINDO POR ASSINAR AO SER INFORMADO QUE SERIAM COMUNS AO TIPO DE NEGÓCIO. APÓS 30 DIAS, O PROMETIDO NÃO FOI CUMPRIDO POIS OUTRO CONSUMIDOR HAVIA OFERTADO O LANCE DE R$ 400.000,00, DEVENDO HAVER O PAGAMENTO DE MAIS UMA PARCELA PARA AUMENTAR O LANCE À R$ 70.000,00, SEM SUCESSO. APÓS MESES SEM ÊXITO, DESCOBRIU QUE HAVIA CAÍDO EM UM GOLPE. AO TENTAR FINALIZAR O CONTRATO, DESCOBRIU QUE RECEBERIA APENAS METADE DO VALOR PAGO, APÓS 150 MESES. RAZÃO PELA QUAL VEM EM JUÍZO BUSCANDO: A) DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS DO NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO, B) RESTITUIÇÃO IMEDIATA DA QUANTIA PAGA NO TOTAL DE R$ 23.177,10 OU C) NÃO SENDO OS REQUERIDOS CONDENADOS AO PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR PAGO, SEJA DESCONTADA TÃO SOMENTE DE CADA PARCELA, A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATUAL PROPORCIONAL. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL PARA: A) DECLARAR ABUSIVAS E NULAS DE PLENO DIREITO AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE ESTIPULAM A DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS SOMENTE APÓS O FINAL DO GRUPO CONSORTIL, B) CONDENAR A RÉ MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA À RESTITUIÇÃO IMEDIATA DO VALOR DE R$ 23.278,68, SUBTRAINDO O VALOR DE R$ 13,5% CORRESPONDENTE À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, 3% SOB O VALOR QUITADO RELATIVO AO FUNDO DE RESERVA. RECURSO INOMINADO ALEGANDO SENTENÇA ULTRA PETITA, INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO VALOR DA CAUSA, NO MÉRITO QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. DEIXO DE ANALISAR A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DE JÁ TER SIDO DEVIDAMENTE AFASTADA EM SENTENÇA.
AFASTO A PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PETITA
UMA VEZ QUE A REVISÃO DAS TAXAS E DESCONTOS CABÍVEIS FOI UM PEDIDO CLARO E EXPLICITADO NA INICIAL DE FORMA QUE A ARGUMENTAÇÃO DEMONSTRADA NÃO SE SUSTENTA PERANTE AO CASO. QUANTO À RESTITUIÇÃO, MERECE PROSPERAR O PLEITO RECURSAL. CONSÓRCIO É UMA OPERAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM GRUPO FECHADO. PRAZO DA RESTITUIÇÃO.
Sobre a questão, estabelece o Tema Repetitivo n° 312, STJ: “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1119300/RS).
O PRAZO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGO NO CONSÓRCIO DEVE OCORRER ATÉ 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. PRECEDENTES DO TJES NO SENTIDO DA APLICAÇÃO DA TESE DO REPETITIVO AOS CASOS POSTERIORES À VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008, CONFORME APELAÇÃO CÍVEL, 0036490-57.2017.8.08.0024 (024170320998 -
RELATORA: DES. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, ÓRGÃO JULGADOR: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , DATA DE JULGAMENTO: 19/10/2021, DATA DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO: 29/10/2021
) MERECENDO O SEGUINTE DESTAQUE: “[...] De fato, se a rescisão do contrato de consórcio se deu por culpa exclusiva da administradora do consórcio, a requerente faz jus à devolução imediata e integral da quantia que havia sido paga, a fim de retornar à situação jurídica anterior à celebração do pacto.
Ao passo que, se o negócio jurídico foi desfeito EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DO DEMANDANTE, O VALOR QUE HAVIA SIDO QUITADO DEVERÁ SER RESTITUÍDO SOMENTE APÓS 30 (TRINTA) DIAS DO ENCERRAMENTO do grupo integrado pela demandante e com a incidência GABIGAde descontos provenientes de encargos contratuais, no escopo de evitar prejuízo para os demais membros do grupo do consórcio [...]”
. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 25 DO PLENÁRIO DAS TURMAS RECURSAIS DO ES
(É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO. SUPERADO O IRDR No 22/2015.)
. NO REFERENTE AO DESCONTO DOS VALORES, A SENTENÇA A QUO FOI DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DENTRO DOS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS E LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O CONTRATO FIRMADO, DE FORMA QUE NESTE NÃO PONTO NÃO MERECE ALTERAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA TÃO SOMENTE PARA AFASTAR:

A) A DECLARAÇÃO DE NULIDADE QUANTO ÀS CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE ESTIPULAM A DEVOLUÇÃO SOMENTE APÓS O FIM DO GRUPO DE CONSÓRCIO E B) A CONDENAÇÃO IMEDIATA À RESTITUIÇÃO, PARA QUE SEJA REALIZADA SOMENTE APÓS O FIM DO GRUPO
,
MANTENDO-SE NO ENTANTO AS TAXAS DESCRITAS NA SENTENÇA,
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)